Tribunal: STF
Processo: ADI 4305
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal interpõe ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 6º, IX e parágrafos, da Resolução n. 13, de 27 de abril de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal; dos arts. 1º a 9º da Resolução 63, de 26 de junho de 2009, do Conselho da Justiça Federal; dos arts. 3º e 4º do Provimento n. 37/2009 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; dos arts. 196 e 197, parágrafo único, do Provimento n. 01/2001 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; do art. 3º, do Provimento n. 01/2009 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do art. 112 do Provimento n. 01/2009 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Os dispositivos têm a seguinte redação:
    “CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUÇÃO N° 13, DE 02 DE OUTUBRO DE 2006
    Regulamenta o art. 8° da Lei Complementar 75/93 e o art. 26 da Lei n. 8.625/93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal, e dá outras providências.
    (...)
    Art. 6° Sem prejuízo de outras providências inerentes à sua atribuição funcional e legalmente previstas, o membro do Ministério Público, na condução das investigações, poderá:
    I - fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer outras diligências; 
    II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades, órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
    III - requisitar informações e documentos de entidades privadas, inclusive de natureza cadastral; 
    IV - notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condução coercitiva, nos casos de ausência injustificada, ressalvadas as prerrogativas legais;
    V - acompanhar buscas e apreensões deferidas pela autoridade judiciária; 
    VI - acompanhar cumprimento de mandados de prisão preventiva ou temporária deferidas pela autoridade judiciária; 
    VII- expedir notificações e intimações necessárias; 
    VIII- realizar oitivas para colheita de informações e esclarecimentos; 
    IX - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública; 
    X - requisitar auxílio de força policial. 
    § 1° Nenhuma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. 
    § 2° O prazo mínimo para resposta às requisições do Ministério Público será de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento, salvo hipótese justificada de relevância e urgência e em casos de complementação de informações. 
    § 3° Ressalvadas as hipóteses de urgência, as notificações para comparecimento devem ser efetivadas com antecedência mínima de 48 horas, respeitadas, em qualquer caso, as prerrogativas legais pertinentes. 
    § 4° A notificação deverá mencionar o fato investigado, salvo na hipótese de decretação de sigilo, e a faculdade do notificado de se fazer acompanhar por advogado. 
    § 5° As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada.
    § 6° As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatários o Governador do Estado os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. 
    § 7° As autoridades referidas nos parágrafos 5° e 6° poderão fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. 
    § 8° O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. 
    (...) 
    Art. 12 O procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução.
    § 1° Cada unidade do Ministério Público, manterá, para conhecimento dos órgãos superiores, controle atualizado, preferencialmente por meio eletrônico, do andamento de seus procedimentos investigatórios criminais. 
    § 2° O controle referido no parágrafo anterior poderá ter nível de acesso restrito ao Procurador-Geral da República, Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral de Justiça Militar, mediante justificativa lançada nos autos.”
    “CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL RESOLUÇÃO N° 63, DE 26 DE JUNHO DE 2009 
    Dispõe sobre a tramitação direta dos inquéritos policiais entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. 
    O Presidente do Conselho da Justiça Federal, usando das suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no Processo Administrativo n. 2009160713, em sessão realizada no dia 24 de junho de 2009, e 
    CONSIDERANDO o sistema acusatório adotado pela Constituição da República de 1988, que preconiza nítida separação entre as funções de acusar e julgar; 
    CONSIDERANDO ser o Ministério Público o dominus litis da ação penal pública, nos exatos termos dispostos no inciso I do art. 129 da Constituição Federal; 
    CONSIDERANDO ser o Ministério Público Federal o destinatário final das investigações levadas a cabo no curso do inquérito policial presidido pela autoridade policial federal; 
    CONSIDERANDO a atribuição conferida ao Ministério Público de exercer o controle externo da atividade policial, prevista no inciso VII do art. 129 da Constituição Federal; 
    CONSIDERANDO ser o inquérito policial procedimento administrativo destinado, precipuamente, a subsidiar a atuação persecutória do Ministério Público; 
    CONSIDERANDO que os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório ficam plenamente garantidos, na medida em que qualquer medida constritiva de natureza acautelatória, por força de determinação legal, só pode ser adotada se e quando deferida pelo Poder Judiciário; 
    CONSIDERANDO que os prazos legais para a conclusão das investigações criminais tornaram-se extremamente exíguos, dado o imenso número de inquéritos policiais que se avolumam, em proporção geométrica, nas Delegacias de Polícia Federal do País, deixando evidente o descompasso existente entre o disposto na norma e a realidade fática diariamente enfrentada; 
    CONSIDERANDO que a preocupação da sociedade com a agilização dos processos e procedimentos sob responsabilidade estatal tem -se intensificado, resultando, inclusive, na inserção do inciso LXXVIII no art. 50 da Constituição da República, que alçou à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, no âmbito judicial e administrativo, assegurando todos os meios necessários à celeridade na sua tramitação; 
    CONSIDERANDO que não há exercício de atividade jurisdicional no simples deferimento de prorrogação de prazo para a conclusão das investigações policiais, situação que, além de acabar tornando o órgão do Poder Judiciário mero espectador, com função eminentemente burocrática, da atividade realizada no bojo do inquérito, contribui desnecessariamente para o alongamento do procedimento e em nada influi na tutela judicial dos direitos fundamentais; 
    CONSIDERANDO que muitas vezes a mera delegação de atos instrutórios acaba por culminar em duplicações de registros em distintas instâncias, gerando, com isso, o arquivamento do inquérito policial decretado por autoridade judicial incompetente, sem expedição sequer de comunicação ao juízo competente para a análise e julgamento do caso e com invariável prejuízo da aplicação da lei penal; e 
    CONSIDERANDO o decidido pelo e. Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo autuado sob o no 599, em reunião realizada em 15 de agosto de 2007, que reputou legal o Provimento no 119/2007, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, que estabeleceu a tramitação direta dos inquéritos policiais entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público, sem necessidade de intermediação do Poder Judiciário, a não ser para o exame de medidas cautelares; 
    RESOLVE: 
    Art. 1º Os autos de inquérito policial somente serão admitidos para registro, inserção no sistema processual informatizado e distribuição às Varas Federais com competência. criminal quando houver: 
    a) comunicação de prisão em flagrante efetuada ou qualquer outra forma de constrangimento aos direitos fundamentais previstos na Constituição da República; 
    b) representação ou requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público Federal para a decretação de prisões de natureza cautelar;
    c) requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público Federal de medidas constritivas ou de natureza acautelatória;
    d) oferta de denúncia pelo Ministério Público Federal ou apresentação de queixa crime pelo ofendido ou seu representante legal;
    e) pedido de arquivamento deduzido pelo Ministério Público Federal; 
    f) requerimento de extinção da punibilidade com fulcro em qualquer das hipóteses previstas no art. 107 do Código Penal ou na legislação penal extravagante. 
    Art. 2° Os autos de inquérito policial, concluídos ou com requerimento de prorrogação de prazo para o seu encerramento, quando da primeira remessa ao Ministério Público Federal, serão previamente levados ao Poder Judiciário tão-somente para o seu registro, que será efetuado respeitando-se a numeração de origem atribuída na Polícia Federal. 
    § 1° A Justiça Federal deverá criar rotina que permita apenas o somente o registro desses inquéritos policiais, sem a necessidade de atribuição de numeração própria e distribuição ao órgão jurisdicional com competência criminal. 
    § 2° Após o registro do inquérito policial na Justiça Federal, os autos serão automaticamente encaminhados ao Ministério Público Federal, sem a necessidade de determinação judicial nesse sentido, bastando a certificação, pelo servidor responsável, da prática aqui mencionada.
    § 3° Os autos de inquérito já registrados, na hipótese de novos requerimentos de prorrogação de prazo para a conclusão das investigações policiais. serão encaminhados pela Polícia Federal diretamente ao Ministério Público Federal, nos exatos termos disciplinados no art. 3° desta resolução. 
    § 4° Os Tribunais Regionais Federais e a Justiça Federal de 1° grau de jurisdição ficam dispensados de lançar nos seus relatórios estatísticos os inquéritos policiais ainda não concluídos que contenham mero requerimento de prorrogação de prazo para a sua conclusão, tendo em vista que não comportam no seu bojo o exercício de atividade jurisdicional alguma. 
    Art. 3° Os autos de inquérito policial que não se inserirem em qualquer das hipóteses previstas nos arts. 1 ° e 2° desta resolução e que contiverem requerimentos mera e exclusivamente de prorrogação de prazo para a sua conclusão, efetuados pela autoridade policial, serão encaminhados pela Delegacia de Polícia Federal diretamente ao Ministério Público Federal para ciência e manifestação, sem a necessidade de intervenção do órgão do Poder Judiciário Federal competente para a análise da matéria. 
    Parágrafo único. Havendo qualquer outro tipo de . requerimento, deduzido pela autoridade policial, que se inserir em alguma das hipóteses previstas no art. 1 ° desta resolução, os autos do inquérito policial deverão ser encaminhados ao Poder Judiciário Federal para análise e deliberação. 
    Art. 4° Quando o Ministério Público Federal, recebidos os autos do inquérito policial com o requerimento de prorrogação de prazo para a sua conclusão, pugnar também pela adoção de medidas constritivas e acautelatórias, que somente podem ser deferidas no âmbito judicial, serão aqueles encaminhados, após manifestação ministerial, diretamente ao Poder Judiciário Federal para livre distribuição, identificação do juízo natural competente e apreciação daquilo proposto. 
    Art. 5° Os advogados e os estagiários de Direito regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Bras il terão direito de examinar os autos do inquérito, devendo, no caso de extração de cópias, apresentar o seu requerimento por escrito à autoridade competente. 
    Art. 6° O Ministério Público Federal manterá registro próprio e controle de todos os autos de inquéritos policiais que lhe forem distribuídos. 
    Parágrafo único. O Ministério Público Federal disponibilizará ao público em geral acesso eletrônico às informações referentes ao andamento dos inquéritos que lhe forem diretamente encaminhados, resguardado o direito à intimidade dos investigados e das vítimas nos casos de publicidade restrita judicialmente decretada. 
    Art. 7° Os autos de inquérito policial que tiverem sido iniciados por auto de prisão em flagrante ou em que tiver sido decretada prisão temporária ou prisão preventiva, na hipótese de eventual requerimento de prorrogação de prazo para a sua conclusão, serão sempre encaminhados ao órgão do Poder Judiciário Federal prevento. 
    Art. 8° A presente resolução abrange os inquéritos policiais que envolverem a apuração de fatos que, em tese, se inserir na competência do primeiro grau de jurisdição, bem como, no que couber, na competência originária dos Tribunais Regionais Federais. 
    Art. 9° No prazo de até 90 (noventa) dias, as Varas Federais com competência em matéria criminal e os Tribunais Regionais Federais deverão encaminhar diretamente ao Ministério Público Federal todos os autos de inquérito policial que estiverem nas suas dependências que se inserirem na hipótese descrita no caput do art. 2° desta resolução. 
    Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.”
    “TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 
    PROVIMENTO/COGER N. 37, DE 27 DE ABRIL DE 2009 
    Regulamenta a distribuição e a tramitação do inquérito policial e demais peças informativas nas Seções e Subseções Judiciárias da 1a Região, a sua tramitação entre o Departamento de Polícia Federal e a Justiça Federal - Região, e dá outras providências. 
    O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal OLINDO HERCULANO DE MENEZES, Corregedor-Geral da Justiça Federal da Primeira Região, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 24, incisos VII e VIII do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e o art. 5°, incisos XI e XIX do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Primeira Região. 
    CONSIDERANDO: 
    a) que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público competência para promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei, bem assim para exercer o controle externo da atividade policial (art. 129, I e VII); 
    b) que a tramitação do inquérito policial entre o Departamento de Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com a participação do Poder Judiciário, nada acrescenta ao andamento da investigação;
    c) que a atividade jurisdicional, na fase administrativa do inquérito policial, traduz mero procedimento burocrático, incompatível com os princípios da celeridade e eficiência e, portanto, dispensável;
    d) o requerimento coletivo formulado pelos membros do Ministério Público Federal no Estado do Pará, com o objetivo de dar maior celeridade e racionalidade ao andamento do inquérito policial, em cumprimento do art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal; e
    e) o decidido nos autos do Expediente Administrativo n. 2008/01563-PA, autuado na Corregedoria-Geral a partir do referido requerimento, aludindo, inclusive a decisão do CNJ nos autos do PCA n° 599, em matéria assemelhada. 
    RESOLVE: 
    (...) 
    Art. 3° A tramitação do inquérito policial entre o Ministério Público Federal e a autoridade policial, em face da necessidade de continuação das investigações, independerá da participação e acompanhamento do juízo, salvo nas hipóteses de indiciado preso e de procedimento investigatório sujeito a distribuição. 
    Art. 4° Os inquéritos policiais com requerimento de prorrogação de prazo para sequência das investigações, distribuídos às Varas na data de entrada em vigor deste provimento, serão imediatamente remetidos ao órgão do Ministério Público Federal, com a respectiva baixa na distribuição.”
    “CORREGEDORIA-GERAL PROVIMENTO N° 01 DE 31 DE JANEIRQ DE 2001 
    O Excelentíssimo Doutor FREDERICO GUEIROS, Corregedor-Geral da Justiça Federal da 2a Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais; e 
    CONSIDERANDO a necessidade de se uniformizar e consolidar os diversos Provimentos do antigo Conselho da Justiça Federal, da Corregedoria Geral do extinto Tribunal Federal de Recursos e da Vice-Presidência- Corregedoria desta 2a Região; 
    CONSIDERANDO a experiência travada por esta Corregedoria nos últimos dois anos, através da qual verificou-se a existência de Provimentos em vigor que já não atendiam às necessidades da Justiça Federal de 1ª Instância; 
    CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de orientar e simplificar a pesquisa dos procedimentos, disciplinares e processuais, que regulam o funcionamento da Justiça Federal 2ª na Região, 
    RESOLVE, editar o presente Provimento nos termos que se seguem: 
    (...) 
    CAPÍTULO IV 
    PROCEDIMENTOS PENAIS 
    Seção I 
    INQUÉRITO POLICIAL 
    Art. 196. A tramitação dos inquéritos policiais e peças de informação, previamente registrados e distribuídos, se fará, diretamente, entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. 
    Art. 197. Somente serão submetidos à apreciação do juiz competente os inquéritos policiais e peças de informação quando houver: 
    I - denúncia ou queixa; 
    II - pedido de arquivamento; 
    III - procedimento instaurado, a requerimento da parte, para instruir ação penal privada e que deva aguardar, em juízo, sua iniciativa (art. 19, do CPP); 
    IV - requerimento ou representação de medidas cautelares, tais como prisão provisória, busca e apreensão, seqüestro, afastamento de sigilo bancário, fiscal ou de comunicações, restituição de coisa apreendida, prorrogação de prazo para conclusão de inquérito policial nos casos de réus presos, produção antecipada de provas e outros. 
    Parágrafo único. Independerá de. apreciação judicial a prorrogação de prazo nos inquéritos policiais em que não houver indiciado preso.”
    “PROVIMENTO N° 01, DE 17 DE ABIL DE 2009 
    Modifica dispositivos do Provimento n° 2, de 1 0/6/2005, da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 4ª Região. 
    A CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4a REGIÃO, Desembargadora Federal MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRERE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 18, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
    CONSIDERANDO a necessidade de constante aperfeiçoamento dos serviços judiciários da Justiça Federal da 4ª Região; 
    CONSIDERANDO as atribuições da Corregedoria-Geral da orientação, supervisão e organização da Justiça Federal da 4ª Região;
    CONSIDERANDO a importância da Consolidação Normativa consubstanciada no Provimento n° 2/2005; 
    CONSIDERANDO a decisão proferida· no Processo Administrativo n° 2008.04.80.000269-5: 
    EDITA O PRESENTE PROVIMENTO, promovendo as seguintes alterações no Provimento n° 2/2005: 
    (...) 
    Art. 3° Modifica o artigo 291, que passa a ter a seguinte redação: 
    Art. 291. Nos inquéritos policiais em que houver indiciado preso ou requerimento de medidas que dependam de ordem ou autorização judicial (reserva de jurisdição), bem como nos procedimentos instaurados, a pedido da parte, para instruir ação penal privada e que deva aguardar em juízo sua iniciativa (art. 19 do CPP), a intervenção judicial será sempre obrigatória; nos demais inquéritos policiais, caberá ao juiz deliberar acerca da tramitação direta do inquérito policial entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público Federal, quando existir necessidade de dilação de prazo para a conclusão das investigações. 
    Parágrafo único. Os inquéritos policiais que tramitarem diretamente entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público Federal deverão ser encaminhados ao juiz competente sempre que solicitados.”
    “TRIBUNAL-REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO CORREGEDORIA-REGIONAL 
    PROVIMENTO N° 01, DE 25 DE MARÇO DE 2009
    (...) 
    Art. 112. Fica a critério de cada juiz a possibilidade de determinar o trâmite direto de inquéritos entre a Polícia Federal e o Ministério Público, quando houver necessidade de dilação de prazo, para conclusão de investigações.”
    A Associação defende que os dispositivos violam os artigos 2º; 22, I, 128, § 5º; e 129, VII, da Constituição Federal. 
    A Associação alega, inicialmente, vício formal, na medida em que, segundo seu entendimento, as normas veiculam conteúdo processual, mas apenas a União é quem deteria competência para legislar sobre o tema. Além disso, entre as normas constitucionais que dispõem sobre a competência do Ministério Público e da Justiça Federal, não haveria, segundo a autora, autorização para que normatize rito processual. Também argumenta ofensa à separação de poderes, pelo consequente desrespeito à legalidade. Requereu, já em sede de liminar, a suspensão dos efeitos dos atos, os quais, de acordo com a inicial, deveriam, no mérito, ser julgados inconstitucionais.
    Foi aplicado o rito do art. 12 da Lei 9.868, de 1999.
    Foram prestadas as informações.
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado (eDOC 24):
    “Inquérito policial. Atos infralegais que dispõem sobre a tramitação direta do inquérito entre a autoridade policial e o Ministério Público, quando em causa apenas pedido de prorrogação das investigações. Preliminares. Ilegitimidade ativa. Conflito de legalidade. Impugnação genérica. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Mérito. Competência para deferir pedido de prorrogação do prazo de conclusão do inquérito policial. Autoridade judiciária. Art. 10, § 3º, do Código de Processo Penal. Legislação federal. Competência da União para legislar sobre processo penal. Precedente. Manifestação pela procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade.”
    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, defendeu a improcedência do pedido (eDOC 40):
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos de resoluções do CNMP e do CJF e de provimentos dos TRF da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Regiões. Poder de investigação do Ministério Público e tramitação direta de inquérito entre a Polícia e o MP. Preliminares de ausência de impugnação de todo o complexo normativo e pela falta de fundamentação quanto a determinados dispositivos. Mérito no sentido da constitucionalidade das normas questionadas. Parecer pelo conhecimento parcial da ação e pela improcedência do pedido.”
    A Requerente aditou a inicial, tendo em vista a revogação de dispositivos impugnados (eDOC 73, p. 5):
    “Por todo o exposto, mantidos os respectivos argumentos já aduzidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Autora reitera o interesse no prosseguimento do feito e requer o aditamento à petição inicial, para que seja parcialmente redirecionada a impugnação original do art. 3º do Provimento n. 01/2009-TRF/4ª Região para os arts. 299, § 2º e 438, § 3º, do Provimento n. 17/2013- TRF/4ª Região.”
    Foram admitidos como amici curiae o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Movimento de Defesa da Advocacia, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a Associação dos Advogados de São Paulo e a Federação Nacional dos Policiais Federais.
    Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação ou, sucessivamente, pela improcedência do pedido (eDOC 114):
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÕES DO CNMP E CJF, E DE PROVIMENTOS DOS TRFS DA 1ª, 2ª, 4ª E 5ª REGIÕES. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRAMITAÇÃO DIRETA DE INQUÉRITOS ENTRE POLÍCIA FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE PARTE DAS NORMAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODO O COMPLEXO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO AO CAMPO LEGISLATIVO DA UNIÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. TRAMITAÇÃO DIRETA ENTRE POLÍCIA E MP APENAS NA HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DILIGÊNCIAS, EM INQUÉRITOS COM INVESTIGADOS EM LIBERDADE. CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 
    1. Provocam extinção de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade a revogação posterior das normas impugnadas e o exaurimento de sua vigência, independentemente de efeitos residuais concretos. 
    2. Não se deve conhecer ação direta de inconstitucionalidade que não impugne a integralidade do complexo normativo pertinente a seu objeto. Precedentes. 
    3. Não usurpa competência privativa da União para legislar sobre processo penal (Constituição da República, art. 22-I) a previsão, em ato regulamentar do Conselho da Justiça Federal, de tramitação direta de inquéritos policiais entre Polícia Federal e Ministério Público, na hipótese de prorrogação de prazo para diligências, sem que haja investigado preso.
    Parecer pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pela improcedência do pedido.” 
    De acordo com a Procuradoria-Geral da República (eDOC 114, p. 7-8):
    “(...) posteriormente à propositura da ação, houve a perda de objeto em relação a quatro dos diplomas inicialmente questionados, quais sejam: (i) a Resolução 13/2006, do CNMP, revogada pelo art. 24 da Resolução 181, de 7 de agosto de 2017; (ii) o Provimento 37/2009, da Corregedoria do TRF da 1ª Região, revogado tacitamente pelo Provimento 129/2016; (iii) o Provimento 1/2001, da Corregedoria do TRF da 2ª Região, revogado pelo Provimento 11/2011; e (iv) o Provimento 1/2009, da Corregedoria do TRF da 4ª Região, revogado pela Resolução Conjunta 2/2009, da Presidência e da Corregedoria daquela Corte.”
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    A presente ação direta não deve ser conhecida.
    Como bem aponta o Procurador-Geral da República, as normas objeto da ação não estão mais em vigor, o que indica, na linha de pacífica jurisprudência deste Tribunal, o prejuízo da ação direta.
    Com efeito, a ação foi proposta em face do art. 6º, IX e parágrafos, da Resolução n. 13, de 27 de abril de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal; dos arts. 1º a 9º da Resolução 63, de 26 de junho de 2009, do Conselho da Justiça Federal; dos arts. 3º e 4º do Provimento n. 37/2009 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região; dos arts. 196 e 197, parágrafo único, do Provimento n. 01/2001 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; do art. 3º, do Provimento n. 01/2009 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do art. 112 do Provimento n. 01/2009 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 
    No entanto, desses dispositivos, apenas o art. 299, § 2º, e 483, § 3º, do Provimento 17/2013, fruto da alteração do Provimento n. 01/2009, e a Resolução n. 63 do Conselho da Justiça Federal, estão em vigor. Portanto, quanto aos demais, há perda de objeto da ação direta.
    No que tange aos remanescentes, da leitura dos “consideranda” da Resolução 63, utilizada, por sua vez, como fundamento do Provimento do TRF 4ª Região, verifica-se que o fundamento normativo para a posição do Conselho da Justiça Federal foi a decisão do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo autuado sob o nº 599, que reputou legal o Provimento nº 119/2007, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, que estabeleceu a tramitação direta dos inquéritos policiais entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público, sem necessidade de intermediação do Poder Judiciário, a não ser para o exame de medidas cautelares.
    Como se percebe – e como se extrai, de resto, da leitura da regulamentação feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público –, a tramitação direta de inquérito entre as autoridades policiais e o Ministério Público é um tema nacional, que repercute tanto na esfera federal, quanto na estadual.
    Sob essa perspectiva, carece a Associação Nacional dos dos Delegados de Polícia Federal de legitimidade para a propositura da ação direta. 
    Como já reconheceu a jurisprudência deste Tribunal, a Associação representa apenas parcela dos delegados de polícia e não teria, portanto, a legitimidade necessária e exigida das entidades de classe de representação de toda a categoria. Confira-se:
    “EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 32, DE 09.12.97, DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE REGULAMENTA O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO (ARTS. 2º, 22, I, 24, XI, E 129, III, VI E VII), AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ARTS. 10, §§ 1º E 3º, 16 E 18) E À LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93 (ARTS. 9º, I A IV, 38, IV, 57, I, A E E). PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA AUTORA, POR NÃO REPRESENTAR UMA CLASSE, MAS UMA SUBCLASSE OU FRAÇÃO DE UMA CLASSE, PARA OS FINS DO ART. 103, IX, 2ª PARTE, DA CONSTITUIÇÃO. 1. Preliminar. A autora não representa uma entidade de classe, mas uma subclasse ou fração de uma classe, porque a associação não alberga uma categoria profissional no seu todo, quer considerada como a dos funcionários da Polícia Federal, quer considerada como a dos Delegados de Polícia, ainda